Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-89.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NATUREZA
ALIMENTAR. EXCEPCIONAL VIABILIDADE DE PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO (EM PERCENTUAL MÍNIMO), CONDICIONADA À PRECISA INDICAÇÃO DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação de cobrança ajuizada pelo ora recorrente, com fundamento no inadimplemento da recorrida, em contrato de prestação de serviços advocatícios. Alega terem sido
acordados honorários ad exitum, no valor de 30% “sobre todo o proveito econômico obtido judicialmente”, porém, mesmo após receber “diversas quantias”, a requerida, a par
de não efetuar o pagamento, revogou o instrumento procuratório, sem a devida comunicação ao patrono.
II. Processo extinto na fase de cumprimento da sentença de procedência do pedido (condenação da ora recorrida ao pagamento de 30% sobre R$ 1.101,83 e R$ 5.889,55), em
razão da inexistência de bens penhoráveis pertencentes à devedora. Contra a sentença extintiva, o requerente interpôs o presente recurso inominado, ao prosseguimento
da execução, com a penhora de 30% do salário da recorrida.
III. Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do
devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento
de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...). A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida
à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
IV. Nessa moldura, é de se reconhecer, no caso concreto, a viabilidade, em caráter excepcional, de penhora parcial sobre verba de natureza salarial, desde que preservado
percentual suficiente a manter o mínimo existencial.
V. Para tanto, destacam-se: (i) a absoluta inércia da recorrida ao adimplemento do débito oriundo de título executivo judicial; (ii) as infrutíferas consultas aos sistemas
BACENJUD (por duas oportunidades) e RENAJUD; (iii) a não realização de penhora de bens no domicílio da recorrida, uma vez que, conforme a certidão do Oficial de Justiça,
“ela mudou-se do local, conforme informado pela porteira, a qual não soube indicar onde encontrá-la”; (iv) a informação de que a devedora exerce o cargo de agente
administrativa, no Ministério da Cidadania; (v) a natureza também alimentar dos honorários advocatícios (exceção ao § 2o do Art. 833 do CPC). Precedente do TJDFT:
3a TR, Acórdão 1215932, DJe 22.11.2019).
VI. De outro giro, não obstante o credor tenha declinado a função e o endereço onde a devedora exerceria seu labor, não colacionou qualquer documento que demonstre o
vínculo empregatício. Isso sem mencionar que o próprio recorrente informa que “ela trabalha para uma empresa que presta serviço para aquele órgão”, a qual poderia ser a
responsável pelo correspondente pagamento do salário.
VII. Nessa quadra, urge a reforma da sentença, para permitir o regular processamento do cumprimento de sentença, mediante a penhora dos rendimentos líquidos, em
percentual mínimo a ser definido pelo douto Juízo de origem, após a precisa indicação (ao encargo do credor) dos dados da empresa empregadora e do vínculo
empregatício, e sem prejuízo de arquivamento dos autos eletrônicos, na hipótese de descumprimento do referido mister, ou se resultar infrutífera a diligência.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, nos moldes do item VII da ementa. Sem custas nem honorários, ante a ausência de
recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).